Tribunal: TJMT
Processo: 1003787-38.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003787-38.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA - CPF: 085.292.891-29 (APELANTE), EDUARDO GONCALVES JUNIOR - CPF: 071.716.271-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
-

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRIMEIRO APELANTE
- NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, CONDIÇÃO DE USUÁRIO E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL OU REDUZIDAS AS PENAS –
SEGUNDO APELANTE
– ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS -
PRELIMINAR

- RONDAS OSTENSIVAS EM DILIGÊNCIAS PARA APURAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO – DEVER CONSTITUCIONAL – ARESTO DO STF, TJMT, TJSP E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA -
MÉRITO
-
TRÁFICO DE DROGAS
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÕES DE DROGAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA, CLORIDRATO DE COCAÍNA E MACONHA] – INSUMOS [ÁCIDO BÓRICO] – REGISTRO DE COMÉRCIO EM APLICATIVOS DE MENSAGEM - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA –
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELANTES PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - AJUSTE PRÉVIO - HIERARQUIA - DIVISÃO DE TAREFAS - PERÍODO DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - CULPABILIDADE E NATUREZA/QUANTIDADE DE DROGAS - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS - PENA-BASE MANTIDA -

TRÁFICO PRIVILEGIADO - ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMÉRCIO DE DROGAS – EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES DOS APELANTES – CONVERSAS SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - FIGURA PRIVILEGIADA INAPLICÁVEL
-
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
.

O policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC N.U 1011239-35.2022.8.11.0000). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

O c. STF firmou entendimento de que “
não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial [...] em clara tentativa de fuga
” (HC 230.232 – Relator: Min. André Mendonça – 9.10.2023).

“
Na espécie, a abordagem policial e busca pessoal se deram de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o recorrente portava algo ilícito, notadamente por [...] tentar despistar os policiais, entrando em um estabelecimento comercial [...]
.” (TJSP, Ap 1501901-95.2023.8.26.0559)

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal nº 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelos apelantes.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo e ter em depósito”
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

A quantidade de entorpecentes [1,338kg maconha, 862g de pasta-base de cocaína e 630g de cocaína] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Para o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006)

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [
“possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”
], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares, bem como das conversas extraídas no aparelho telefônico da apelante, a evidenciar
“maior grau de censura da conduta”
(STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC).

As quantidades de drogas [1,338kg maconha, 862g de pasta-base de cocaína e 630g de cocaína] e acentuado grau de nocividade da cocaína e pasta-base da cocaína, que são dotadas de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

O
“envolvimento do agente com organização criminosa, evidenciado pelos elementos produzidos na instrução processual, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado [...].
” (TJMT, AP nº 1002953-14.2022.8.11.0018).

Recursos
conhecidos e

provido parcialmente para absolver os apelantes da associação ao tráfico de drogas (lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência probatória, conservadas as penas aplicadas aos apelantes no tráfico de drogas [
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
ao
primeiro
apelante e 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa ao segundo
apelante
], bem como o regime inicial fechado
.

.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003787-38.2022.8.11.0011 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA

EDUARDO GONCALVES JUNIOR

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA e EDUARDO GONCALVES JUNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 1003787-38.2022.8.11.0011), que os condenou por tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo o
primeiro
a 10 (dez) anos de reclusão e 1.333 (mil trezentos e trinta e três) dias-multa, e o
segundo
a 12 (doze) anos de reclusão e 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 203459803).

EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA suscita nulidade das provas decorrentes da busca pessoal sob assertiva de que não havia fundadas razões. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas e na associação ao tráfico; 2) a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio; 3) a elevação da pena-base teria ocorrido mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvido de ambos os delitos também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 203459816).

EDUARDO GONCALVES JUNIOR alega que: 1) “
não há nos autos nenhum elemento que possa ensejar a condenação”
em relação à associação ao tráfico de drogas; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 203459824/203459844).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EDUARDO: PENA DE 12 (DOZE) ANOS, DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.600 (MIL E SEISCENTOS) DIAS-MULTA. EDUARDA: PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.333 (MIL E TREZENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA – 1. PRELIMINAR: 1.1 - SUSTENTADA NULIDADE DA REVISTA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA COMPROVADA – 2. MÉRITO: 2.1 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS – INACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DINÂMICA DOS ACONTECIMENTOS PERMITEM UMA CLARA VISÃO ACERCA DA CONDUTA DELITIVA QUE FOI ATRIBUÍDA - DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO E DIVISÃO DE TAREFAS – 2.2 - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE - O JULGADOR MONOCRÁTICO FIXOU A PENA-BASE DE FORMA TÉCNICA, NÃO SENDO EXCESSIVA, MAS JUSTA, DEMONSTRANDO A RESPOSTA SOCIAL FACE A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU – 2.3 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PELO TIPO LEGAL DO § 4º DA LEI 11.343/2006 - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

(Roberto Aparecido Turin, procuradora de Justiça - ID 208304688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
suscitam a ilegalidade das provas decorrentes das buscas pessoal sob assertiva de teriam ocorrido sem fundadas suspeitas.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Abedias da Silva Almeida e Caio Henrique Marinho Falchione Moreira
],
que no dia 25.10.2022, ocorreram 2 (dois homicídios) e uma tentativa de homicídio no Município de Mirassol D’Oeste, decorrentes de brigas entre facções criminosas [“Comando Vermelho” x “PCC”], e montaram uma “operação” em buscas de possíveis suspeitos. Durante o patrulhamento, visualizaram o apelante EDUARDO GONÇALVES JÚNIOR em um bar [conhecido como local de comércio de drogas] e, por possuírem informações “anônimas” que uma das vítimas do homicídio [“caveirinha”] residia em sua moradia realizaram a sua abordagem. Durante a revista pessoal localizaram, em suas vestes, 2 (duas) porções de maconha, uma porção de cocaína e R$ 306,00 (trezentos e seis reais em espécie). Ato contínuo, procedeu-se a busca pessoal na apelante EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA [namorada do apelante], sendo encontrada uma porção de cocaína.

No caso, as buscas pessoais decorreram de rondas ostensivas em diligências para apuração de crime de homicídio, bem como de forma preventiva.

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC N.U 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Com efeito, o c. STF firmou entendimento de que “
não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial [...] em clara tentativa de fuga
” (HC 230.232 – Relator: Min. André Mendonça – 9.10.2023).

No mesmo sentido, anota-se julgado do e. TJSP:

“
Na espécie, a abordagem policial e busca pessoal se deram de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o recorrente portava algo ilícito, notadamente por [...] tentar despistar os policiais, entrando em um estabelecimento comercial [...]
.” (Ap 1501901-95.2023.8.26.0559 - Relator: Des. Tetsuzo Namba – 16.2.2024)

Portanto, a busca pessoal realizada ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Em data não definida, mas certo que período anterior a 25 de outubro de 2022, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciandos EDUARDO GONÇALVES JUNIOR e EDUARDA VITÓRIA NASCIMENTO FEITOSA se associaram, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer do crime previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas, consoante Boletim de Ocorrência acostado no ID n. 104725395.

Ainda, no dia 25 de outubro de 2022, por volta das 19h40min, no estabelecimento comercial, localizado na Rua Paulina Moreira de Matos, em Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando EDUARDO GONÇALVES JUNIOR e EDUARDA VITÓRIA NASCIMENTO FEITOSA com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, guardavam e tinham em depósito substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Auto de Prisão em Flagrante (ID n. 104725393 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (ID 104725395 - Pág. 1), Termo de Apreensão (ID n. 104725396 - Pág. 1) Laudo Preliminar 400.2.04.2022.011809-01 (ID n. 104725425 - Pág. 1), Relatório Policial (ID n. 104725435 - Pág. 1).

[...]

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia EDUARDO GONÇALVES JUNIOR e EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA como incurso nas sanções dos artigo 33 caput, artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. Requer, antes do seu recebimento, seja o denunciando notificado para que, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, responda à acusação por escrito no prazo de 10 dias..
”
(Tessaline Luciana Higuchi Viegas Devesa Cintra, promotora de Justiça – ID 203459687)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão; laudos periciais que constataram a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes, relatório de investigação e relatório final, bem como as provas produzidas em juízo.

20. Em juízo, o Policial Militar Caio Henrique Marinho Falchione Moreira narrou sobre as diligências que empreenderam na elucidação dos fatos aqui apurados, declarando que [...].

21. Importa neste ponto mencionar, o depoimento prestado em sede policial pela testemunha Fernanda Siqueira Pereira, a qual narrou: [...].

22. Interrogada, a corré EDUARDA NEGOU a prática dos fatos, sustentando que [...].

Por sua vez, ouvido em juízo, o acusado EDUARDO também NEGOU a autoria dos delitos e/ou que é envolvido com facção criminosa, o qual afirmou que as drogas encontradas em sua posse eram para seu consumo pessoal. [...].

Além do mais, inexiste nos autos qualquer prova de parcialidade do policial ou da existência de qualquer interesse em imputar, falsamente, aos acusados, a prática de crime, não tendo a Defesa logrado êxito em demonstrar em nenhum momento qualquer indicio nesse sentido. 29. É incontroverso nos autos que os denunciados comercializavam entorpecentes, sendo que, conforme aponta as conversas extraídas de seus aparelhos celulares faziam disso como meio de vida (vide ID nº 111007612). 30. Apontam as extrações, que tanto o réu EDUARDO quanto a corré EDUARDA traficavam de maneira corriqueira, os quais, inclusive, tinham envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. 31. A versão de que são apenas usuários de drogas e que desconheciam os entorpecentes encontrados na outra residência não se revelam críveis nos autos, pois, embora a testemunha Fernanda não tenha sido ouvida em juízo, esta apontou perante a Autoridade Policial que cedeu a residência para os réus ficarem juntamente com Jean Carlos, morto em razão de suposta briga ocorrida entre facções rivais (CV X PCC).

[...].

39. Inclusive, restou evidenciado o envolvimento de ambos junto a facção criminosa Comando Vermelho, sendo que EDUARDO participava ativamente de um grupo de WhatsApp com outros membros da facção, os quais repassam informações uns aos outros, principalmente sobre movimentação policial. E, a ré EDUARDA que comercializava de maneira corriqueira entorpecentes, bem como os transportava de outras cidades, tendo inclusive apontado ter passado por Cuiabá e Paraguai (vide ID nº 111007612). [...]

44. Além de que, a quantidade de entorpecentes localizada é bastante expressiva (vide IDs nº 104725425 e 111007613), o que também autoriza a valoração da pena base acima do mínimo legal.

45. Por fim, o art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006, aduz que: §4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons ante cedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012). [...]

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e: a) CONDENO os acusados EDUARDO GONÇALVES JUNIOR, [...] e EDUARDA VITÓRIA NASCIMENTO FEITOSA, [...] como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

[...].

DO ACUSADO EDUARDO GONÇALVES JUNIOR: 50. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é acentuado, uma vez que o acusado possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi proferida pelo STJ no HC: 483877 RJ 2018/0333126-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 21/05/2019.

[...]

i) Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos mais de um quilo de cocaína e maconha, sendo a cocaína substância que causa grave lesividade ao organismo humano.

Assim, considerando a quantidade altamente expressiva de drogas e a natureza de um dos entorpecentes apreendidos, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

51. Pena-base: tendo em vista que DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (art. 42 da Lei 11.343/2006) foram extremamente desfavoráveis ao réu, fixo as penas-base em: - 07 anos de reclusão e 700 dias-multa para o delito de tráfico de drogas e, - 05 anos de reclusão e 900 dias-multa para o delito de associação para o tráfico.

52. Na segunda fase, ausentes causas que atenuam e/ou agravam a pena, motivo pelo qual, mantenho as penas anteriormente fixadas.

53. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena, razão pela qual torno DEFINITIVA as penas em: - 07 anos de reclusão e 700 dias-multa para o delito de tráfico de drogas e, - 05 anos de reclusão e 900 dias-multa para o delito de associação para o tráfico.

54. Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do condenado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

55. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, ASSIM COMO 1.600 DIAS-MULTA, a qual torno definitiva para o réu EDUARDO GONÇALVES JUNIOR.

56. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada, bem como considerando que duas das circunstâncias judiciais são desfavoráveis (art. 42 da Lei 11.343/2006) em razão da culpabilidade, natureza e quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

[...]

IV.2 – DA ACUSADA EDUARDA VITÓRIA NASCIMENTO FEITOSA:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é acentuado, uma vez que a acusada possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes. Além do mais, atuava transportando entorpecentes entre municípios da região, movimentando expressivas quantidades de drogas. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi proferida pelo STJ no HC: 483877 RJ 2018/0333126-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 21/05/2019.

[...]

i) Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos mais de um quilo de cocaína e maconha, sendo a cocaína substância que causa grave lesividade ao organismo humano.

Assim, considerando a quantidade altamente expressiva de drogas e a natureza de um dos entorpecentes apreendidos, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

62. Pena-base: tendo em vista que DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (art. 42 da Lei 11.343/2006) foram extremamente desfavoráveis a ré, fixo as penas-base em: - 07 anos de reclusão e 700 dias-multa para o delito de tráfico de drogas e, - 05 anos de reclusão e 900 dias-multa para o delito de associação para o tráfico.

63. Na segunda fase, presente a causa atenuante da menoridade penal, motivo pela qual, atenuo as penas em 1/6, passando a dosa-las em: - 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para o delito de tráfico de drogas e; - 04 anos e 02 meses de reclusão e 750 dias-multa para o delito de associação para o tráfico.

64. Ainda na segunda fase, ausentes causas que agravam a pena.

65. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena, razão pela qual torno DEFINITIVA as penas em: - 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para o delito de tráfico de drogas e; - 04 anos e 02 meses de reclusão e 750 dias-multa para o delito de associação para o tráfico.

66. Ausentes dados seguros acerca da condição financeira da condenada, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

67. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, ASSIM COMO 1.333 DIAS-MULTA, a qual torno definitiva para a ré EDUARDA VITÓRIA NASCIMENTO FEITOSA

68. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada, bem como considerando que duas das circunstâncias judiciais são desfavoráveis (art. 42 da Lei 11.343/2006) em razão da culpabilidade, natureza e quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 203459803)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2023.16.46327 (ID 203458746), Laudo Preliminar de Drogas nº 400.2.04.2022.011809-01

(ID 203455546) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.98681-A01 (ID 203460179), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Abedias da Silva Almeida, policial militar (ID. 203455453), Caio Henrique Marinho Falchione Moreira, policial militar (ID. 203455459), Fernanda Siqueira Pereira, testemunha (ID. 203455460), bem como EDUARDA VITÓRIA NASCIMENTO FEITOSA e EDUARDO GONÇALVES JUNIOR, os apelantes (ID. 203455468 e 203455501).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Caio Henrique Marinho Falchione Moreira (Relatório de Mídias - ID 203459732), bem como o interrogatório dos apelantes (Relatório de Mídias - ID 203459801).

Vejamos as pretensões absolutórias/desclassificatória.

Do tráfico de drogas

(Lei nº 11.343/2006)
:

Verificam-se que os policiais militares [Abedias da Silva Almeida e Caio Henrique Marinho Falchione Moreira] descreveram, coerentemente, as apreensões de uma porção de cocaína, 5 (cinco) porções de maconha, pesando 1,338kg (um quilo, trezentos e trinta e oito gramas), 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso total de 862g (oitocentos e sessenta e duas gramas), 3 (três) porções de cocaína, totalizando 630g (seiscentos e trinta gramas), 2 (duas) porções de ácido bórico, pesando 94g (noventa e quatro gramas), R$ 306,00 (trezentos e seis reais em espécie), 1 (um) caderno com anotações e 2 (duas) balanças de precisão.

A sequência dos eventos ocorreu da seguinte forma: 1) no dia 25.10.2022, por volta das 19h, estavam em rondas para apuração de 2 (dois) crimes de homicídio e uma tentativa de homicídio, ocorridos no município de Mirassol D’Oeste, decorrentes de brigas entre facções criminosas [“Comando Vermelho x “PCC”]; 2) durante o patrulhamento, visualizaram o apelante EDUARDO GONÇALVES JÚNIOR em um bar e, por possuírem informações “anônimas” que uma das vítimas do homicídio [“caveirinha”] residia na moradia do apelante realizaram a sua abordagem; 3) durante a revista pessoal localizaram, em suas vestes, 2 (duas) porções de maconha, uma porção de cocaína e R$ 306,00 (trezentos e seis reais em espécie; 4) procedeu-se, também, a busca pessoal na apelante EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA [namorada do apelante], sendo encontrada uma porção de cocaína; 5) ato contínuo, se dirigiram à moradia dos apelantes e encontraram, no local, 3 (três) porções de maconha, uma de pasta-base de cocaína e 2 (duas) porções de cocaína.

No Relatório de Investigação nº 2022.9.30474, subscrito por agentes policiais [Fábio Campos da Silva, André Luiz Silveira e Diego Câmara Aquino de Lavor], em análise do aparelho celular de EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA constatou-se que a apelante possuía registros de comercialização de entorpecentes por aplicativo de mensagens [“Whatsapp”], inclusive, afirmando ao contato “Rodrigo EX” que
“busca droga em outro país [...] o Paraguai”
(ID. 203459847).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal nº 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelos apelantes.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo e ter em depósito”
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

Noutro giro, a quantidade de entorpecentes [1,338kg maconha, 862g de pasta-base de cocaína e 630g de cocaína] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra muito superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Portanto, a responsabilização pena do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Da associação para o tráfico:

No caso, a apreensão de drogas decorreu de prisão em flagrante; não houve diligências prévia, campanas/monitoramento; as conversas extraídas dos aparelhos telefônicos referem-se períodos próximos da data do fato [25.10.2022]; e não há outras provas [registros audiovisuais e apreensões de drogas com usuários].

Os depoimentos dos agentes policiais [Abedias da Silva Almeida e Caio Henrique Marinho Falchione Moreira] não são suficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre EDUARDA VITÓRIA NASCIMENTO FEITOSA e EDUARDO GONÇALVES JUNIOR para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

Para o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Nessa diretriz, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.11.2023)

Assim sendo, impõe-se absolver EDUARDA VITÓRIA NASCIMENTO FEITOSA e EDUARDO GONÇALVES JUNIOR da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Da apelante EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e natureza/quantidade de drogas.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [
“possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”
], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares, bem como das conversas extraídas no aparelho telefônico da apelante, a evidenciar
“maior grau de censura da conduta”
(STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023).

Em seu turno, as quantidades de drogas [1,338kg maconha, 862g de pasta-base de cocaína e 630g de cocaína] e acentuado grau de nocividade da cocaína e pasta-base da cocaína, que são dotadas de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Destaca-se que o
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Logo há fundamentação idônea para exasperação da pena basilar.

Assim sendo, impõe-se manter a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, at. 65, I), a conservar a pena intermediária fixada pelo Juízo singular em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 5583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado, o Juízo não o reconheceu por entender que a apelante
“se dedicava a atividade criminosa e como já dito, fazia do comércio ilícito de drogas um meio de vida”
.

Observa-se que a apelante negociava drogas por aplicativo, possuía diversas fotografias com entorpecentes [pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha], buscava drogas em outro município [Cuiabá] e outro país [Paraguai], bem como possuía envolvimento com a organização criminosa do “Comando Vermelho”, consoante Relatório Policial nº2022.9.30474, realizado a partir da extração de dados do aparelho celular da apelante [
Redmi, azul, modelo Redmi Note 8, IMEIs 862628050514186/98 e 862628051444185/98
– ID 203460178].

O
“envolvimento do agente com organização criminosa, evidenciado pelos elementos produzidos na instrução processual, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado [...].
” (TJMT, AP nº 1002953-14.2022.8.11.0018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.9.2023).

Nesse quadro, o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se apresenta inaplicável.

Consequentemente, conserva-se a pena definitiva do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, §2º e 3º).

Do apelante EDUARDO GONÇALVES JUNIOR:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e natureza/quantidade de drogas.

Ao caso, reportam-se aos fundamentos da dosimetria da apelante EDUARDA VITORIA NASCIMENTO FEITOSA para manter a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes, conserva-se a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado, o Juízo não o reconheceu por entender que a apelante
“se dedicava a atividade criminosa e como já dito, fazia do comércio ilícito de drogas um meio de vida”
.

Extrai-se que o apelante integrava grupo de “Whatsapp” da facção criminosa “Comando Vermelho”, advertindo, inclusive, os membros acerca da presença policial no Município, consoante Relatório Policial nº2022.9.30474, realizado a partir da extração de dados do aparelho celular da apelante [
Apple, branco, modelo Iphone S, IMEI 35 542307 4139655
– ID 203460178].

Repita-se premissa desta e. Câmara:

“o envolvimento do agente com organização criminosa, evidenciado pelos elementos produzidos na instrução processual, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado [...].
” (TJMT, AP nº 1002953-14.2022.8.11.0018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.9.2023).

Nesse quadro, o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se apresenta inaplicável, razão pela qual
impõe-se manter a pena definitiva do tráfico de drogas em 7 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, §2º e 3º).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para absolver os apelantes da associação ao tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência probatória, conservadas as penas aplicadas aos apelantes no tráfico de drogas [
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
ao
primeiro
apelante e 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa ao segundo
apelante
], bem como o regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024